Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. FIANÇA. ARTIGOS 344 e 336 DO CPP. GARANTIA ESPECÍFICA ATRELADA AO PROCESSO QUE DEU ORIGEM. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. FIANÇA PRESTADA DESCONTADA AS CUSTAS PROCESSUAIS E MULTAS DEVIDAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DISCUSSÃO CABÍVEL APÓS O COMPARECIMENTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A fiança tem por finalidade não apenas a garantia do juízo, assegurando a presença do acusado durante a persecução criminal e o bom andamento do feito, mas apresenta um propósito secundário, que consiste em assegurar o cumprimento das obrigações financeiras decorrentes de eventual condenação, tais como: custas, indenização do dano causado ao ofendido, prestação pecuniária e pena de multa, nos termos do artigo 336, "caput" e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. Pela leitura do artigo 344 do Código de Processo Penal, compete ao juízo da vara de execuções penais, avaliar e determinar a devolução do saldo remanescente da fiança, descontadas as multas e as custas processuais, após a apresentação do condenado para cumprimento definitivo da pena.
3. Recurso provido.